Tribunal: STF
Processo: HC 255981
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Michele dos Santos Oliveira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual a agravante foi condenada às penas de reclusão e detenção  pela prática de crimes previstos na Lei de Drogas e no Código Penal. 2. Nas razões do habeas corpus, o impetrante sustentou a redução da pena-base e a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses meritórias já expostas. III. Razões de decidir 4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula n. 182/STJ. 5. A mera repetição dos argumentos apresentados no habeas corpus não atende aos requisitos normativos para o conhecimento do agravo regimental. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A repetição de argumentos já apresentados no habeas corpus não satisfaz os requisitos para o conhecimento do agravo regimental.



    (HC 974.030 AgRg, ministra Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “Redução pena-base; Adição do redutor do Artigo 33 § 4º da Lei de Droga”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator (eDoc 4, fls. 1), a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 22/11/2018).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente